Tribunal: TJSP
Processo: 2199313-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada denegou pedido de penhora sobre o faturamento da executada. Irresignação. Dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a excussão de bens do devedor. Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador assegurou ao credor providências ou medidas que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada denegou pedido de penhora sobre o faturamento da executada. Irresignação. Dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a excussão de bens do devedor. Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador assegurou ao credor providências ou medidas que culminarão na penhora, instituto de direito público, que ensejará o procedimento expropriatório pelo qual o Poder Judiciário obterá recursos para o pagamento forçado do crédito do exequente. De fato, não sendo demais lembrar que a execução, ex vi do que dispõe o art. 797, do NCPC, realiza-se no interesse do exequente. O agravante vem diligenciando para solucionar o impasse havido em relação ao inadimplemento. Contudo, não logrou êxito com medidas até então tomadas, para constrição de bens. Portanto, e considerando os princípios da razoável duração do processo e da cooperação, consubstanciados, respectivamente, nos arts. 4o. e 6o., do CPC, de rigor que se defira o pleito concernente à penhora sobre o faturamento da agravada, máxime tendo em conta que tem amparo no dispositivo contido no art. 835, inc. X, do CPC. Todavia, embora não se saiba qual é faturamento da empresa executada, fato é que a penhora sobre o faturamento não pode ser exagerada, em especial hodiernamente, em que se vive situação econômica tumultuada. Tal conclusão está amparada no dispositivo contido no art. 375, do CPC. Destarte, conquanto deferida a penhora sobre o faturamento da agravada, esta deve ser limitada a 10% sobre o faturamento líquido mensal. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199313-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante ANTONIO
AUGUSTO PAOLIELLO, é agravado CLINICA CHABAD TRATAMENTO E
RECUPERAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199313-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9638
2
COMARCA: Atibaia – 2a Vara Cível
AGTE.: Antonio Augusto Paoliello
AGDA.: Clínica Chabad Tratamento e Recuperação para Dependência
Química Ltda ME
JUIZ: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9638
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão agravada denegou pedido de penhora sobre o faturamento da
executada. Irresignação. Dúvida não há de que a razão de ser da execução, é
a excussão de bens do devedor. Realmente, na medida em que o patrimônio
do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador
assegurou ao credor providências ou medidas que culminarão na penhora,
instituto de direito público, que ensejará o procedimento expropriatório pelo
qual o Poder Judiciário obterá recursos para o pagamento forçado do crédito
do exequente. De fato, não sendo demais lembrar que a execução, ex vi do
que dispõe o art. 797, do NCPC, realiza-se no interesse do exequente. O
agravante vem diligenciando para solucionar o impasse havido em relação
ao inadimplemento. Contudo, não logrou êxito com medidas até então
tomadas, para constrição de bens. Portanto, e considerando os princípios da
razoável duração do processo e da cooperação, consubstanciados,
respectivamente, nos arts. 4o. e 6o., do CPC, de rigor que se defira o pleito
concernente à penhora sobre o faturamento da agravada, máxime tendo em
conta que tem amparo no dispositivo contido no art. 835, inc. X, do CPC.
Todavia, embora não se saiba qual é faturamento da empresa executada, fato
é que a penhora sobre o faturamento não pode ser exagerada, em especial
hodiernamente, em que se vive situação econômica tumultuada. Tal
conclusão está amparada no dispositivo contido no art. 375, do CPC.
Destarte, conquanto deferida a penhora sobre o faturamento da agravada,
esta deve ser limitada a 10% sobre o faturamento líquido mensal. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Augusto
Paoliello, contra r. decisão proferida nos autos do incidente de cumprimento da
sentença proferida na ação monitória que promove contra Clínica Chabad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199313-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9638
3
Tratamento e Recuperação para Dependência Química Ltda ME..
Com efeito, o Juízo a quo indeferiu pedido de penhora sobre faturamento
da empresa executada.
A propósito, veja-se fls. 48/49, autos de origem.
Diz a agravante que firmou com a agravada, contrato de prestação de
serviços médicos especializados, em 12 de março de 2012.
Porém, a partir do mês de dezembro de 2012, a agravada passou a
descumprir quase que a totalidade das obrigações contratadas.
Em junho de 2013, o débito da agravada para com a agravada, era de R$
29.100,00.
Outrossim, naquele mês, ou seja, em junho de 2013, sem qualquer
justificativa e de forma unilateral, foi impedido de entrar nas dependências da clínica
ré, para efetuar o serviço contratado.
De fato, o agravante foi informado que seus serviços não seriam mais
necessários.
Tal ato foi realizado despido de qualquer formalidade e sem o pagamento
dos atrasados.
Destarte, o agravante ajuizou ação monitória contra a agravada, na qual
foi constituído título executivo judicial, pelo valor de R$ 32.669,10 (fls. 07/10 autos
de origem).
Iniciado o incidente de cumprimento de sentença, a executada foi
regularmente intimada.
Porém, deixou de efetuar o pagamento voluntário.
Considerando que as tentativas de penhora, inclusive pelo sistema
Bacenjud, restaram infrutíferas, o agravante requereu a penhora sobre o faturamento
da agravada, o que foi indeferido pela r. decisão agravada.
Diz o agravante que o pedido de penhora sobre o faturamento seguiu o
quanto previsto no art. 835, inc. X, do CPC.
Como se não bastasse, a modalidade de constrição tem amparo no art.
866, do CPC.
Assevera que a agravada é uma clínica de recuperação de dependentes
químicos e sua existência e atividade estão comprovadas, conforme anúncio em site
eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199313-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9638
4
Outrossim, encontra-se ativa perante a JUCESP e Receita Federal.
Conquanto a penhora sobre faturamento se constitua medida excepcional,
assevera que ela se justifica no caso dos autos de origem, em virtude da não
localização de outros bens passíveis de constrição.
Nesse aspecto, consigna que a agravada “só não deixa dinheiro na conta
para não ser bloqueado e a prova da existência ou não do faturamento não pode ser
atribuída ao agravante” (sic fls. 07).
Acrescenta que “a clínica agravada está lotada, o agravante por simples
telefonema, tentou o pedido de uma vaga e foi informado que não há vagas
disponíveis para novos pacientes” (sic fls. 07).
Segundo o agravante, a única sócia constante do contrato social da clínica
agravada, é a companheira do proprietário de fato do estabelecimento, “certamente
sem qualquer patrimônio registrado em seu nome” (sic fls. 07).
Insiste que a penhora do faturamento deve ao mesmo ser tentada, posto
que o indeferimento decorreu de mera suposição do Juízo a quo.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, para que a r. decisão
agravada seja reformada e deferida a penhora sobre percentual do faturamento da
devedora, com a comprovação nos autos, dos valores por ela recebidos mensalmente.
Recurso tempestivo (fls. 16) e acompanhado de regular preparo (fls.
21/22).
A fls. 25, petição do agravante, informando que não se opõe ao
julgamento virtual.
Recebidos os autos e intimada a parte contrária, não houve apresentação
de contraminuta (fls. 26/29; 31).
É a síntese do necessário.
A ação monitória ajuizada pelo agravante em face da agravada, foi
julgada procedente, nos termos da r. sentença de fls. 07/10, autos de origem.
Veja-se a parte dispositiva da r. sentença:
“Ante o exposto, por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial formulado na presente ação monitória, para
condenar a ré ao pagamento de R$32.669,10, corrigidos monetariamente a contar
de setembro de 2015, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199313-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9638
5
Sucumbente, a ré arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
P.R.I.C.”
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a devedora foi intimada ao
pagamento (fls.. 12/15, autos de origem). Porém, quedou-se inerte (fl.20).
Destarte, pesquisas via Bacenjud e Renajud foram efetivadas, como
tentativa de localização de bens passíveis de penhora, em nome da executada.
Todavia, tais expedientes restaram infrutíferos.
A propósito, veja-se fls. 29/30; 37.
Bem por isso, à fl.47, o agravante pleiteou a penhora do faturamento da
empresa executada, antes de instaurar o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
O pleito foi indeferido, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de pedido de penhora do faturamento da pessoa jurídica
executada, argumentando a parte exequente, em suma, que não foram encontrados
outros bens passíveis de penhora.
Deve-se consignar, primeiramente, que a medida requerida, assim como
toda e qualquer penhora diversa daquela que recai sobre imóvel, perdeu
consideravelmente sua eficácia depois do entendimento pacificado acerca da
impossibilidade de prisão do depositário infiel.
De qualquer modo, não se justifica a prática de qualquer ato processual
que não se mostre, no mínimo, potencialmente útil, sob pena de desperdício dos já
escassos recursos humanos e materiais à disposição da atividade jurisdicional, sem
considerar, é claro, a severa repercussão sobre a morosidade processual.
Retomando a concreta análise do caso, a penhora de percentual do
faturamento pressupõe, evidentemente, que haja algum faturamento por parte da
pessoa jurídica, a respeito do que não existe, nos autos, sequer suficientes indícios,
muito menos segura comprovação.
Ao contrário, a partir da frustrada tentativa de bloqueio de ativos
financeiros o que se conclui com elevado grau de convicção é que a pessoa jurídica
não exerce regularmente a atividade comercial para a qual foi constituída e não
possui capital ou ativo circulante algum, o que torna completamente inútil uma
eventual tentativa de penhora de percentual de faturamento.
Por tais razões, INDEFIRO o pedido e concedo à parte exequente o
prazo de 15 dias para que indique concretamente bens penhoráveis.
No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo.
Intime-se.” (fls. 48/49, autos de origem e fls. 14/15 destes autos).
O inconformismo prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199313-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9638
6
Com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o
fato da tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros, não permite pressupor a
inexistência de faturamento por parte da executada.
Com efeito, dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a
excussão de bens do devedor.
Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o
pagamento do débito.
Bem por isso, o legislador assegurou ao credor providências ou medidas
que culminarão na penhora, instituto de direito público, que ensejará o procedimento
expropriatório pelo qual o Poder Judiciário obterá recursos para o pagamento forçado
do crédito do exequente.
De fato, não sendo demais lembrar que a execução, ex vi do que dispõe o
art. 797, do NCPC, realiza-se no interesse do exequente.
O agravante vem diligenciando para solucionar o impasse havido em
relação ao inadimplemento.
Contudo, não logrou êxito com medidas até então tomadas, para
constrição de bens.
Portanto, e considerando os princípios da razoável duração do processo e
da cooperação, consubstanciados, respectivamente, nos arts. 4o. e 6o., do CPC, de
rigor que se defira o pleito concernente à penhora sobre o faturamento da agravada,
máxime tendo em conta que tem amparo no dispositivo contido no art. 835, inc. X,
do CPC.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ.
Veja-se:
“As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido
a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor
não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a
saldar o crédito demandado, b) haja a indicação de administrador e esquema de
pagamento (CPC, arts. 678 e 719) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não
torne inviável o exercício da atividade empresarial” (STJ- 3a T., REsp 782.901, Min.
Nancy Andrighi, j. 27/5/08, DJU 20/6/08).
No mesmo diapasão vem decidindo este Eg. Tribunal e C. Câmara.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199313-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9638
7
sobre o faturamento. Executada que não nomeou outros bens à penhora. Ausência
de prova de que a penhora sobre o faturamento inviabilizará as atividades
empresariais da executada. Possibilidade de posterior reanálise da situação
financeira da executada pelo administrador-depositário nomeado pelo juízo.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2126332-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE
30% SOBRE O FATURAMENTO DA COREQUERIDA. ESGOTAMENTO DOS
MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RESULTADOS
NEGATIVOS. PENHORA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2049166-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de
sentença. Penhora sobre o faturamento da empresa. Possibilidade. Inteligência do
art. 655, inciso VII, do CPC. Esgotamento dos meios de satisfação da execução.
Ausência de ofensa ao art. 620 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.” (AI
no 2048380-69.2013.8.26.0000, TJSP, 29a Câm., Dir. Priv., Rel. Juiz Hamid Bdine, j.
em 4/12/2013).
Consigne-se que nada há nos autos a indicar que penhora sobre o
faturamento da executada, inviabilizará suas atividades.
Lado outro como asseverado por esta C. Câmara no julgado acima
aludido, relatado pelo Em. Desembargador Carlos Dias Motta, o administrador
depositário poderá reanalisar a situação financeira da executada.
Logo, não há que se cogitar de prejuízo por ora.
Em suma, forçoso convir que presentes se fazem na espécie, os requisitos
referidos pelo C. STJ, no acórdão acima transcrito, para deferimento da penhora
sobre percentual do faturamento da agravada.
Realmente, tal solução se afigura mais consentânea com o dispositivo
contido no art. 797, do CPC.
Conquanto pertinente a penhora sobre o faturamento, não menos certo é o
fato de que sua viabilidade está atrelada à apuração de percentual que não coloque
em risco a própria sobrevivência econômica da agravante.
Nesse aspecto, embora não se saiba qual é faturamento da empresa
executada, fato é que a penhora sobre o faturamento não deve contemplar percentual
exagerado, em especial hodiernamente, em que se vive situação econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199313-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9638
8
tumultuada.
Tal conclusão está amparada no dispositivo contido no art. 375, do CPC,
que repetiu o teor do art. 335, do CPC, de 1973.
Lado outro, importante lembrar que embora a execução seja realizada no
interesse do credor, não menos certo é o fato de que tal interesse deve ser
compatibilizado com o princípio da menor onerosidade, consubstanciado no art. 805,
do NCPC (que repetiu o disposto no artigo 620 do CPC/73).
Destarte, conquanto deferida a penhora sobre o faturamento da agravada,
esta deve ser limitada a 10% sobre o faturamento líquido mensal.
A nomeação de administrador deve acontecer em primeiro grau de
jurisdição.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator